Tribunal: TCU
Processo: 013.728/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria de Manoel Idamar Souza Andrade no cargo de Motorista Oficial do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas  Dnocs, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Manoel Idamar Souza Andrade no cargo de Motorista Oficial do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 259, inciso II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Manoel Idamar Souza Andrade; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado até a data de ciência desta decisão pela unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique o interessado do inteiro teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe ao TCU documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.3.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, e o submeta a este Tribunal para nova apreciação.